Tribunal: TCU
Processo: 015.554/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de município de Belém do Brejo do Cruz  PB, em virtude de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo, para realização do evento São Pedro 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Germano Lacerda da Cunha, ex-prefeito de Belém do Brejo do Cruz/PB, em razão de impugnação das despesas relativas ao Convênio 00643/2009, celebrado com o Ministério do Turismo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c o art. 212 do RITCU, ante à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. notificar o responsável acerca da presente decisão.